Tribunal: CARF
Processo: 10670.900127/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.900127/2008-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.733 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO
GORUTUBA LTDA - SICOOB CREDIVAG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2003
CPMF. INDÉBITO. ONUS DA PROVA.
O contribuinte demonstrou a certeza e liquidez de seu crédito, fato que resulta no
imediato direito ao indébito, consoante regra basilar do artigo 170 do Código
Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório pleiteado na forma e
limite do PERDCOMP em questão.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Wagner Mota Momesso de Oliveira (Presidente) e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 36-40, pugnando pela reforma da
decisão de primeira instância de fls. 31-33, sustentando, em síntese que:
-que na data de 23/12/2003 foi efetuado pagamento de CPMF no importe de R$
5.992,90, por meio de DARF código 5869. Este pagamento ocorreu de forma indevida, posto que
ocorreu em duplicidade.
- após apurações das contas de débitos e créditos, no ano seguinte,
especificamente em Fevereiro de 2004, o contribuinte promoveu o pedido de compensação, por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.900127/2008-57
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.733 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.900127/2008-57

meio do PERDCOMP no 18961.31607.070204.1.3.04-9508, transmitido na data de 07/02/2004,
indicando o valor de R$ 3.002,31.
- Acerca do teor do despacho decisório, defende que:
Desta forma, a fim de corrigir o erro de fato em que incorreu, esta Cooperativa procedeu
ao envio da DCTF retificadora em anexo, em 29/05/2008, retificando a 4a semana de
dezembro de 200)4o valor do débito e a informação do Pagamento com DARF, o valor
pago do débito, conforme se pode depreender da análise da mesma.
Por outro lado a decisão recorrida manteve a glosa sob o argumento de que o
crédito já havia sido utilizado para compensar débitos anteriores.
O Recurso foi interposto e, novamente, o contribuinte apresentou vasta
documentação consistente em extratos e declarações de CPMF do período entre Dezembro de
2003 a Fevereiro de 2004, Guias de pagamentos, em reforço as DCTFS original e retificadora,
anteriormente apresentadas, salientando que não há como declarar em DARF valor maior do que
o anteriormente declarado.
Em sede de julgamento por esta Egrégia Corte, houve a conversão do julgamento
em diligência por meio da Resolução no 3002-000.245, datada de 16 de setembro de 2021, sob a
relatoria do Conselheiro Paulo Regis Venter, nos seguintes termos:

E, à vista destes robustos indícios, no caso concreto tenho como suficiente a prova
trazida pela recorrente, no sentido de dispensar a necessidade de apresentação de
escrituração fiscal/contábil lastreadora das informações prestadas na Declaração Mensal
Consolidada da CPMF – 12/2003 (fls. 53 e seguintes), original e tempestivamente
transmitida pela contribuinte. Com efeito, o Parecer Normativo Cosit no 2, de 2015,
enfrentou justamente a questão da retificação de DCTF realizada após a ciência do
despacho decisório eletrônico, no contexto de PER/DCOMP relativo a pagamentos
indevidos ou a maiores que o devido....
Isso posto, voto por converter o julgamento em diligências, com o retorno do processo à
unidade de origem, para que sejam analisadas as informações contidas na Declaração da
CPMF Mensal Consolidada, do período de 12/2003 (extrato de fls. 53/61), em confronto
com as informações prestadas nas DCTF original/retificadora, abrangendo os valores
declarados relativos às 5 semanas de apuração da CPMF, de forma a informar se a soma
destes valores corresponde ao valor consolidado naquela declaração.
A unidade deverá acostar ao processo os extratos das DCTFs original/retificadora, que
compreendam as informações dos débitos de todos os PA da CPMF, do período em
questão, bem como se pronunciar, por meio de relatório conclusivo, sobre a existência
ou não do crédito informado no PER/DCOMP, acerca do qual deverá ser dada ciência à
contribuinte, facultando-lhe a possibilidade de sobre ele se manifestar, no prazo de 30
dias, após o qual o processo deverá retornar a este colegiado, para prosseguimento do
julgamento do recurso.
A diligencia foi cumprida e em seu relatório conclusivo situado as fls. 118-119,
reconheceu o crédito do recorrente de modo a assegurar que o valor do crédito da DCTF
retificadora corresponde exatamente ao indicado na original, conforme se nota a seguir:

Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.733 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.900127/2008-57

Conforme detalhamento no quadro abaixo, o valor total consolidado de CPMF no mês
de 12/2003, informado na DCTF retificadora corresponde ao valor de R$ 16.012,09
contido na Declaração da CPMF Mensal Consolidada, do período 12/2003.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Da Tempestividade:
O presente recurso encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de sua
admissibilidade.
2
Do Direito ao Indébito:
A questão posta neste processo reside única e exclusivamente na comprovação de
eventual reconhecimento de eventual pagamento a maior e, por conseguinte, na possibilidade de
se pleitear e efetivar a compensação formulada no PERDCOMP no 18961.31607.070204.1.3.04-
9508, transmitido na data de 07/02/2004, indicando o valor de R$ 3.002,31.
Portanto, é matéria única e exclusivamente probatória, posto que a legislação é
clara no tocante ao direito do indébito do contribuinte, quando efetivamente devido. De início
vale transcrever os artigos 373, I em conjunto com o 374, III, ambos do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
III - admitidos no processo como incontroversos;
Em sede de processo administrativo fiscal, merece destaque a primeira parte da
redação do parágrafo quarto do 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação...
Observa-se que o recorrente percorreu estes caminhos ao disponibilizar
documentação que acompanha a manifestação de inconformidade com destaque as DCTFs e
DARF de pagamento.
Não fosse o bastante entre as fls. 42-80 trouxe aos autos documentos que reforçam
o externado e defendido até então, os quais consistem, basicamente em:

1. Despacho Decisório:757734780. 2. Acórdão 09-34.008 — 2a Turma da DRJ/JFA. 3. DCTF
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.733 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.900127/2008-57

retificadora do 4o trimestre/2003. 4. Demonstrativos de apuração da CPMF competências
12/2003 e 02/2004. 5. Darf s CPMF referentes as competências 12/2003 e 02/2004.
Ao explicar o externado, amparado pela documentação acostada aos autos desde a
impugnação e, ato contínuo, pelo Recurso Voluntário, cita-se trecho de sua fundamentação
situada as fls. 38-39:
Na apuração da CPMF do mês de dezembro/2003 o valor declarado foi de R$ 16.012,09
e os DARF's recolhidos somavam R$ 19.014,40 o que dá uma diferença de R$ 3.002,31
de recolhimento a maior.
b. Houve o recolhimento em duplicidade do débito de R$ 3.002,31 conforme a seguir:
Primeiramente foi recolhido indevidamente pelo DARF no valor de R$ 5.992,90 em
02/01/2004, fruto da soma do débito de R$ 2.990,59 correspondente A CPMF da 4'
semana de dezembro/03 mais o débito de R$ 3.002,31 que se refere A 5' semana de
dezembro/03. Depois houve o recolhimento através de DARF em 07/01/2004 no valor
de R$ 3.002,31 tendo como período de apuração 30/12/2003(5' semana de
dezembro/03).
c. Na apuração da CPMF do mês de fevereiro de 2004 o valor declarado foi de R$
13.765,18 e os DARF's recolhidos somavam R$ 10.724,81, dando uma diferença de R$
3.040,44(correspondendo a R$ 3.002,31 atualizado em R$ 38,13 pela Selic) referente A.
compensação do recolhimento a maior correspondente a dezembro/2003(conforme item
5.b).
6. Somando-se os valores das CPMF's apuradas nos períodos informados(dezembro/03
e fevereiro/04) e os seus respectivos pagamentos, poderemos verificar que débitos e
créditos se equivalerão, o que prova não haver nenhuma pendência financeira entre esta
Cooperativa e a Fazenda Nacional.
Dito isto, resta elencar a regra básica do artigo 170 do Código Tributário Nacional
nos seguintes termos:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Em razão de tudo que foi apresentado nos autos, entende-se pela necessidade de
reforma da decisão de primeira instância. Nota-se que, ao observar fortíssimos indícios e
documentação suficiente para, teoricamente amparar a pretensão do contribuinte, com
fundamento no princípio da Verdade Material, prudentemente e com maestria, o Conselheiro
Paulo Regis Venter, converteu o primeiro julgamento em diligência.
Considerando a clareza das informações retornadas pela unidade de origem,
especificamente nas suas conclusões, restou devidamente reconhecido o direito creditório do
interessado, posto que os valores das DCTFs bateram para com toda a documentação já
apresentada.
3
Do Dispositivo:
Isto posto, conheço do recurso e, no mérito, voto pelo provimento para reconhecer
o direito creditório pleiteado na forma e limite do PERDCOMP em questão.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.733 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.900127/2008-57

(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 129
DF CARF MF
Original